Tribunal: TJSP
Processo: 2259752-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO, BEM COMO IMPEDIR A INSCRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELAS RÉS DA

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO, BEM COMO IMPEDIR A INSCRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELAS RÉS DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA TUTELA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259752-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes
ALPHAVILLE
URBANISMO
S/A
e
AYOM
SPE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados JOÃO RAFAEL
DOS SANTOS e ROSIMEIRE CRISTINA GALETI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2259752-84.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2259752-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36211
2
Agravantes:Alphaville Urbanismo S/A e Ayon Spe Empreendimentos
Imobiliários S/A
Agravados:
João Rafael dos Santos e Rosimeire Cristina Galeti dos
Santos
Comarca:
São José do Rio Preto - 3a Vara Cível (Autos no
1016199-06.2020.8.26.0576)
Juiz prolator: Antonio Roberto Andolfato de Sousa
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DAS
PARCELAS
PAGAS

CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA A FIM DE
SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS
VINCENDAS DO CONTRATO, BEM COMO IMPEDIR A
INSCRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REQUISITOS LEGAIS
PARA
A
CONCESSÃO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADOS
NÃO DEMONSTRAÇÃO PELAS
RÉS DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE
PREJUÍZO EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA
TUTELA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA
DEMANDA DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 36211
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão que, em autos de ação de rescisão de
compromisso de compra e venda de imóvel objeto de loteamento,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar às
rés a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato e,
inclusive, das obrigações acessórias, com a consequente abstenção da
inscrição do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2259752-84.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2259752-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36211
3
débitos relacionados ao contrato que fundamenta a ação.
Sustentam as recorrentes, em síntese, que não estão
configurados os requisitos legais exigidos para o deferimento da tutela
provisória, defendendo ser descabida a rescisão contratual sem antes
oportunizar à parte contrária a apresentação de defesa. Asseveram,
ainda, que os compromissários compradores são responsáveis pelo
pagamento das despesas condominiais e dos tributos em geral, conforme
expressa previsão contratual, impondo-se a reforma da decisão.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo e encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Segundo o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência
será concedida “... quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
Os agravados ajuizaram a demanda objetivando a
rescisão do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de
Imóvel Objeto de Loteamento”, sob a alegação de que não possuem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2259752-84.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2259752-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36211
4
condições financeiras de continuar honrando o compromisso assumido,
tendo, inclusive, notificado as agravantes acerca do seu desinteresse na
manutenção do vínculo contratual.
Pois bem. No caso, muito embora o direito dos
autores à rescisão do contrato não tenha sido alvo de uma análise um
pouco mais acurada em primeiro grau, os argumentos deduzidos pelas
requeridas também não autorizam afastá-lo de plano.
Isso porque, a prerrogativa de rescisão do
compromisso de compra e venda por qualquer das partes está
plenamente assegurada, conforme estabelecido na cláusula quinze, a
qual elenca expressamente as hipóteses de rescisão do ajuste contratual
(fls. 32/33 dos autos principais).
Assim, manifestada a intenção de rescisão do
contrato por parte dos compromissários-compradores, da qual, inclusive,
as agravantes foram regularmente notificadas, não há qualquer
justificativa para a manutenção das cobranças das prestações vincendas,
tampouco das obrigações acessórias (despesas de condomínio e IPTU).
Ademais, não há como negar o dano a que estarão
sujeitos os autores caso não sejam suspensas as cobranças, haja vista a
possibilidade de inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao
crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2259752-84.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2259752-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36211
5
Em suma, inexistindo impedimento à rescisão do
contrato por iniciativa dos compromissários-compradores e tendo sido
adotadas as medidas necessárias para tal finalidade, era mesmo de rigor
a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do
contrato, e, por conseguinte, a proibição de envio dos dados cadastrais
dos autores aos órgãos de proteção ao crédito.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator